Tribunal: TJDFT
Processo: 0723651-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723651-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO DI LUCIO MEIRELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA. MANUTENÇÃO. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MINORANTE DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS. ERRO MATERIAL CONSTATADO. REPRIMENDA REDIMENSIONADA. 1. Nos termos do art. 302, incisos I a IV, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal; acaba de cometê-la; é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Por sua vez, o art. 303 estabelece que “nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. Ainda sobre o direito à inviolabilidade de domicílio e suas nuances, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou que o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. 2. Se o ingresso dos policiais foi precedido da apreensão de expressiva quantidade de drogas, sob a posse de indivíduos que haviam saído da residência, é possível a mitigação do direito fundamental em destaque. Como consequência, não há falar em nulidade da prova originária ou por derivação. 3. Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, na qualidade de agentes públicos, possuem legitimidade e credibilidade. Constituem elementos aptos à formação do convencimento do julgador, especialmente quando em harmonia com as outras provas coligidas aos autos (auto de apreensão e apresentação, provas periciais e quebra de sigilo telemático). 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. 5. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria. 5.1. Se a quantidade apreendida é expressiva e o aludido vetor não foi considerado para a exasperação da pena-base, emerge adequado e proporcional a fração aplicada pelo juízo singular para reduzir a pena. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que as condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o tempo transcorrido após o cumprimento ou a extinção da pena não impede a análise desfavorável dos antecedentes penais, ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), pois o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal. 7. Não há falar em bis in idem se o que se reprova é a incapacidade de observância às regras básicas de convívio social, o desprezo pela função preventiva da condenação, além da quebra de confiança em relação à progressão de regime concedida – e não a existência de condenação definitiva pretérita. 8. Constatada a existência de erro material no capítulo da dosimetria, a reprimenda deve ser redimensionada. 9. Recurso conhecidos. Parcialmente provido de um dos réus e desprovidos os dos demais. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do CPP, pugnando pela declaração de nulidade das provas obtidas por violação de domicílio quando inexiste situação de flagrância ou justa causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; b) artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, ao aumentar a pena-base imposta em razão da quantidade de droga apreendida. Pleiteia, assim, o redimensionamento da pena. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por ofensa à garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta ao artigo 157 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude de prova apontada pela defesa” (AgRg no HC n. 803.526/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 42 da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (redimensionamento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030